Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, ajuizada ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c consignação em pagamento, logo após a contestação, a advogada da parte autora renunciou ao mandato que lhe foi outorgado. Intimado para regularizar a sua representação processual, a diligência restou infrutífera, porque o autor não mais residia no endereço declinado nos autos. Na sequência, o Juízo de origem extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

2. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa (R$390.813,45) encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, revela-se escorreita a fixação equitativa da verba honorária, tal qual realizada pelo Juízo de origem, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, observando-se, para tanto, os parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.

3. Recurso conhecido e desprovido.